Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-95.2024.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002823-95.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILLOM DE JESUS MONTEIRO - CPF: 627.536.141-72 (APELANTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), SEBASTIANA BAPTISTA DE SOUZA MONTEIRO - CPF: 568.090.501-91 (APELANTE), MARGARIDINHA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 432.161.291-87 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), Maria Aparecida (ASSISTENTE), Sandra Matos (ASSISTENTE), MARLON BLANDO ALVES MIRANDA - CPF: 711.441.031-00 (ASSISTENTE), SUZANE LEMES (TERCEIRO INTERESSADO), MARKIDIEL ALVES MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDINHA CAMPOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA ANTERIOR DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESP
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de usucapião proposta por
Guillom
de Jesus Monteiro e Sebastiana Baptista de Souza Monteiro contra Margaridinha Campos de Oliveira. Os autores alegaram posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 28 anos sobre imóvel registrado em nome da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de usucapião pode ser obstada pela coisa julgada material de ação reivindicatória anterior, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada; (
ii
) estabelecer se os autores deveriam ter arguido a usucapião como matéria de defesa na ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação reivindicatória movida anteriormente pela ré contra os autores foi julgada procedente, transitando em julgado.

2. O art. 508 do CPC/2015 prevê que, com o trânsito em julgado da decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor.

3. A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião em favor do réu, com base em posse anterior à ação reivindicatória.

4. Por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, veda-se a reapreciação de questão resolvida em feito anterior transitado em julgado, quando a nova decisão puder violar a situação jurídica decorrente da primeira decisão.

5. Os autores deveriam ter arguido o direito à usucapião como matéria de defesa na ação reivindicatória, mas não o fizeram.

6
. O ajuizamento da presente ação de usucapião viola a eficácia preclusiva da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Recurso desprovido.

1. A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que, em futura ação, se declare usucapião em favor do réu, com base em posse anterior à ação reivindicatória, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 508.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 33288/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Guillom
de Jesus Monteiro e Sebastiana Baptista de Souza Monteiro,
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Usucapião nº 1002823-95.2024.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
Margaridinha Campos de Oliveira.

Em síntese, aduz
em
que
a
coisa julgada referida na sentença, é objeto de uma Ação Declaratória de Nulidade, devido à presença de um vício insanável, caso em que acolher o pedido de extinção da ação de usucapião, na qual, durante a instrução processual, será demonstrado o direito dos apelantes, representa risco à segurança jurídica.

Argumenta
m

que a perempção ocorre quando o autor não cumpre seus deveres processuais ou deixa de impulsionar a ação dentro dos prazos legais, o que não se verifica no presente caso
, porque a
ação encontra-se em fase de saneamento e a coisa julgada está viciada.

Dizem que
o §2º do artigo 337 do CPC
,
estabelece que duas ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido
e a
litispendência ocorre quando há repetição de uma ação ainda em curso, enquanto a coisa julgada se caracteriza pela repetição de uma ação já decidida de forma definitiva, sem possibilidade de recurso.

Requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do recurso (id264571783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A sentença recorrida acolheu a preliminar de coisa julgada arguida pela requerida
/apelada
, em razão da existência da Ação Reivindicatória nº 0011364-47.2018.8.11.0004, na qual Margaridinha obteve sentença procedente transitada em julgado contra
Guillom
de Jesus para imissão na posse do mesmo imóvel objeto da presente usucapião.

A controvérsia cinge-se em analisar se a procedência da ação reivindicatória anterior, com trânsito em julgado, obsta o acolhimento da presente ação de usucapião em razão da coisa julgada material e seu efeito preclusivo.

O art. 508 do CPC dispõe que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência no sentido de que
"a sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória"
(REsp 33288/DF
, Ministro Humberto
Gomnes
de
Barros,Terceira
Turma,
DJe
27-11-2006
).

Isso porque a ação reivindicatória pressupõe o reconhecimento do domínio do autor sobre o bem e a injusti
ça
da posse exercida pelo réu, de modo que acolher a usucapião com base em posse anterior afrontaria diretamente a autoridade da coisa julgada formada na ação petitória.

O
leading
case
do STJ sobre o tema explica que o efeito preclusivo da coisa julgada atinge não apenas o dispositivo da sentença, mas também as questões que poderiam ter sido alegadas como matéria de defesa:

"O Art. 474 do CPC sujeita aos efeitos da coisa julgada todas as alegações que poderiam ser arguidas como matéria de defesa. 2. A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória." (REsp 33288/DF)

No caso concreto, os apelantes poderiam ter arguido a usucapião como matéria de defesa na ação reivindicatória, mas não o fizeram. Logo, tal questão foi acobertada pela coisa julgada formada naquele processo, não podendo ser rediscutida na presente ação.

Registre-se que o aresto proferido pelo TJMT na Apelação na ação reivindicatória
0011364-47.2018.8.11.0004,
ajuizada pela ora apelada Margaridinha Campos, em desfavor do apelante
Guillom
de Jesus,
reflete exatamente esse entendimento consolidado na jurisprudência.

Quanto à alegação dos apelantes de que a coisa julgada está sendo questionada em ação declaratória de nulidade, não prospera.

É que
, nos termos do art. 508 do CPC, não se admite rediscussão de questões já decididas em outro processo com trânsito em julgado, quando o resultado puder colidir com a situação jurídica consolidada.

Nesse contexto, ainda que procedente a ação anulatória, não poderá declarar a nulidade da sentença com o propósito de viabilizar o reconhecimento da usucapião com base em fatos anteriores, sob pena de violar a autoridade da coisa julgada.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo
inalterada
a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025